Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710891-74.2022.8.07.0009 APELANTE: JOAQUIM GOMES DE SOUSA APELADO: GILENO MARCOS DE MORAES XAVIER, VANUBIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DESPACHO Às partes para esclarecerem, em cinco dias, o pedido de homologação do acordo (id. 48109405) que abrange terceira estranha que não integra o processo. Brasília - DF, 17 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora